Tribunal: TJMT
Processo: 1042781-66.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1042781-66.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[LAURO BENEDICTO DE AMORIM VALIM FRANCO - CPF: 000.026.091-69 (ADVOGADO), LAURO BENEDICTO DE AMORIM VALIM FRANCO - CPF: 000.026.091-69 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LUCIANO AGUIAR DA COSTA - CPF: 531.837.891-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. VALOR DA CAUSA IRRISÓRIO. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento contra decisão que, em liquidação de sentença para arbitramento de honorários advocatícios, fixou a verba sucumbencial em 10% sobre o valor da causa de R$ 1.000,00, resultando no montante de R$ 100,00.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se, nas causas em que o valor atribuído é meramente simbólico ou irrisório, os honorários advocatícios devem ser arbitrados por equidade, nos termos do art. 85, §§ 8o e 8o-A, do Código de Processo Civil.

III. Razões de decidir

3.
O art. 85, § 8o, do CPC estabelece que, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico, ou quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará os honorários por apreciação equitativa.

4.
O § 8o-A do art. 85 do CPC determina que a fixação equitativa deve observar os valores recomendados pelo Conselho Seccional da OAB ou o limite mínimo de 10% previsto no § 2o, aplicando o que for maior, servindo tais parâmetros como referencial, sem vinculação absoluta.

5.
Os honorários advocatícios possuem natureza alimentar, razão pela qual a fixação de valores aviltantes afronta a dignidade profissional do advogado e os princípios constitucionais da valorização do trabalho e da dignidade da pessoa humana.

A fixação de honorários em R$ 100,00, em demanda que tramitou por período superior a três anos, revela-se manifestamente irrisória e incompatível com o trabalho efetivamente desenvolvido pelo causídico.

IV. Dispositivo e tese

6.
Recurso provido para fixar os honorários advocatícios, por equidade, em R$ 4.000,00.

Tese de julgamento: "Nas causas em que o valor atribuído é meramente simbólico ou irrisório, os honorários advocatícios devem ser arbitrados por equidade, nos termos do art. 85, §§ 8o e 8o-A, do CPC, observando-se os critérios do § 2o do mesmo dispositivo e a natureza alimentar da verba honorária."

------------------------

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 85, §§ 2o, 8o, 8o-A e 14; Lei n. 14.365/2022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AgInt
na
Rcl
n. 45.947/SC, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Seção, j. 18.06.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata
-se de agravo de instrumento interposto por
LAURO BENEDICTO DE AMORIM VALIM FRANCO
contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada d
e
Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos da liquidação de sentença para arbitramento de honorários n. 1016778-50.2022.8.11.0042, movida em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, arbitrou honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa de R$ 1.000,00 (mil reais), resultando na quantia de R$ 100,00 (cem reais).

Em suas razões recursais, a parte agravante sustenta que a decisão agravada viola os
arts
. 85, §§ 8o e 8o-A do CPC, pois o valor irrisório da causa (R$ 1.000,00) exige fixação por equidade, observando a Tabela da OAB/MT que estabelece valor mínimo de R$ 10.364,55 para ações ordinárias, sendo que o patrono trabalhou por mais de 3 anos no feito, com diversas manifestações técnicas relevantes.

Requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso para majorar os honorários advocatícios por equidade, utilizando como parâmetro a Tabela da OAB/MT.

O efeito suspensivo foi deferido (Id. 342281866), apenas quanto à fixação dos honorários.

A parte agravada apresentou resposta ao recurso no Id.
353555369
, pugnando pelo não provimento do agravo de instrumento.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça deixou de se manifestar nos autos alegando ausência de interesse público, capaz de justificar a intervenção ministerial (Id. 354696362).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
trata
-se de agravo de instrumento interposto por
LAURO BENEDICTO DE AMORIM VALIM FRANCO
contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada d
e
Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos da liquidação de sentença para arbitramento de honorários n. 1016778-50.2022.8.11.0042, movida em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, arbitrou honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa de R$ 1.000,00 (mil reais), resultando na quantia de R$ 100,00 (cem reais).

A controvérsia recursal cinge-se à verificação da adequação do arbitramento dos honorários advocatícios sucumbenciais quando o valor da causa é irrisório, à luz dos
arts
. 85, §§ 8o e 8o-A, do Código de Processo Civil.

Pois bem.

Compulsando os autos, verifica-se que a ação originária tratava de demanda declaratória proposta pelo ora agravante, na qualidade de advogado, tendo sido atribuído à causa o valor meramente simbólico de R$ 1.000,00 (mil reais), ante a impossibilidade de mensuração do proveito econômico da pretensão deduzida.

O d. Juízo
a quo
, ao proferir a decisão agravada, fixou os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, aplicando literalmente o disposto no art. 85, § 4o, inciso III, do Código de Processo Civil.

Ocorre que tal sistemática não se revela adequada quando o valor da causa é manifestamente irrisório, hipótese em que o ordenamento jurídico processual estabelece regime específico para a fixação da verba honorária.

Com efeito, dispõe o art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil
que
“
Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito
econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o."

Por sua vez, o § 8o-A do mesmo dispositivo, incluído pela Lei n. 14.365/2022, estabelece parâmetros objetivos para a fixação equitativa:

"Na hipótese do § 8o deste artigo, para fins de fixação equitativa de honorários sucumbenciais, o juiz deverá observar os valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil a título de honorários advocatícios ou o limite mínimo de 10% (dez por cento) estabelecido no § 2o deste artigo, aplicando-se o que for maior."

A
ratio
legis
que fundamenta os dispositivos supracitados consiste em assegurar que a verba honorária represente remuneração digna e compatível com o trabalho efetivamente desenvolvido pelo causídico
.

No caso vertente, resta inequívoco que o valor da causa de R$ 1.000,00 (mil reais) foi atribuído de forma simbólica, precisamente porque a demanda originária
,
de natureza declaratória
,
não ostentava proveito econômico passível de imediata mensuração. Tal circunstância, longe de autorizar a fixação de honorários em percentual sobre o valor da causa, impõe a adoção do critério equitativo previsto no § 8o do art. 85 do Código de Processo Civil.

Ademais, a análise dos autos revela que o patrono atuou de forma diligente e tecnicamente qualificada ao longo de todo o trâmite processual, que se estendeu por período superior a três anos,
situação que demonstra
inequivocamente o trabalho desenvolvido pelo causídico, o qual não pode ser remunerado por quantia manifestamente irrisória de R$ 100,00 (cem reais).

Cumpre ressaltar que os honorários advocatícios ostentam natureza alimentar, conforme expressamente reconhecido pelo art. 85, § 14, do Código de Processo Civil, razão pela qual a fixação de valores aviltantes configura afronta não apenas à dignidade profissional do advogado, mas
também aos princípios constitucionais da valorização do trabalho e da dignidade da pessoa humana.

Nessa senda, o arbitramento dos honorários por equidade deve observar os parâmetros estabelecidos pelo § 8o-A do art. 85 do Código de Processo Civil, que determina a observância dos valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil.

Todavia, a fixação equitativa não representa vinculação absoluta aos valores constantes da Tabela da OAB, cabendo ao julgador, à luz das peculiaridades do caso concreto, estabelecer
quantum
que se revele compatível com o trabalho desenvolvido, a complexidade da causa e os demais critérios estabelecidos no § 2o do art. 85 do Código de Processo Civil.

Nesse sentido, cito a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça. Vejamos:

"A previsão contida no § 8o-A do art. 85 do CPC, incluída pela Lei n. 14.365/2022 – que recomenda a utilização das tabelas do Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil como parâmetro para a fixação equitativa dos honorários advocatícios –, serve apenas como referencial, não vinculando o magistrado no momento de arbitrar a referida verba, uma vez que deve observar as circunstâncias do caso concreto para evitar o enriquecimento sem causa do profissional da advocacia ou remuneração inferior ao trabalho despendido."

(STJ,
AgInt
no
AgInt
na
Rcl
n. 45.947/SC, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Seção, j. 18/06/2024,
DJe
26/06/2024)
.

In
casu
, considerando o grau de zelo profissional demonstrado pelo causídico, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado ao longo
da

tramitação processual, bem como o tempo exigido para o seu serviço, reputo adequada a fixação dos honorários advocatícios, por equidade, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Referido montante, conquanto inferior ao mínimo previsto na Tabela da OAB/MT para ações ordinárias, apresenta-se razoável e proporcional às circunstâncias do caso concreto, representando justa remuneração pelo trabalho desenvolvido, sem olvidar o princípio da moderação que deve nortear a fixação da verba honorária nas demandas em face da Fazenda Pública.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao agravo de instrumento para reformar a decisão agravada e fixar os honorários advocatícios, por equidade, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), nos termos do art. 85, §§ 8o e 8o-A, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026